Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SÚMULA 608 DO STJ. PLANO DE SAÚDE. Dermatite atópica moderada/grave. DUPILUMABE. RECUSA DO FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO DO TRATAMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021 E SEUS ANEXOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 608 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Agência Nacional de Saúde Suplementar editou, recentemente, a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida pelos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1.999, de modo que as operadoras devem oferecer, imprescindivelmente, os procedimentos listados no referido Rol, podendo, no entanto, mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior.
3. Em que pese caiba ao profissional médico, que possui os conhecimentos e a experiência necessária, a indicação do melhor tratamento a ser seguido, não basta a prescrição de determinada terapêutica ou medicamento para se impor a sua cobertura, mas a previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS ou no contrato, sob pena de inviabilizar economicamente os planos de saúde.
4. A recusa pela operadora do fornecimento do medicamento DUPILUMABE não se revela abusiva, porquanto se trata de tratamento que não se insere no Rol da Agência Nacional de Saúde Complementar como de cobertura obrigatória, o qual possui natureza taxativa, não existindo previsão de cobertura para a enfermidade que acomete a paciente (dermatite atópica moderada/grave), tampouco previsão contratual nesse sentido.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.